Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ONORÁRIOS CONTRATAIS FIRMADOS COM SINDICATO. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não admitido o pedido de suspensão do processo por afetação ao Tema Repetitivo 1.175 do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de inovação recursal. Além disso, o pleito é patentemente improcedente, porque a determinação de sobrestamento determinada pela Corte da Cidadania não inclui o presente recurso.
2. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.